Tribunal: CARF
Processo: 19515.006155/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006155/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no
salário-de-contribuição.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO UNICAMENTE CONTRA A PESSOA
JURÍDICA.
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
NATUREZA
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006155/2008-43
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2008-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 315) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-21.524 (p. 285), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de AI — Auto de Infração Debcad n° 37.190.996-1, lavrado em 29/09/2008,
contra a empresa acima identificada, de contribuições devidas à Seguridade Social,
destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atingindo o
montante de R$ 164.145,52 (cento e sessenta e quatro mil e cento e quarenta e cinco
reais e cinquenta e dois centavos) , consolidado em 29/09/2008.
O Relatório Fiscal informa que as contribuições lançadas incidem sobre remunerações
pagas aos segurados empregados, em folha de pagamento, a titulo de Participação nos
Lucros ou Resultados — PLR em desacordo com a Lei no 10.101 de 19/12/2000.
O Plano de Participação nos Resultados de 2004 da empresa foi assinado somente em
29/06/2004, impossibilitando que fossem estipuladas metas para o primeiro semestre do
ano. A Participação nos Resultados, como foi definida na Lei n° 10.101 deve ser
utilizada como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo
produtividade, portanto fica totalmente sem sentido que um plano que estipule
pagamento de valores em julho de 2004, com atendimento de metas relativas ao
primeiro semestre seja assinado no penúltimo dia útil do semestre em questão.
O procedimento adotado pela empresa contraria frontalmente não só o parágrafo
primeiro do artigo 2° da Lei n° 10.101/00, como também o próprio espirito da criação
da Participação em Resultados.
Assim sendo, a Participação nos Lucros e Resultados — PLR foi paga em desacordo
com a legislação passando a integrar salário de contribuição dos empregados para fins
previdenciários.
Para se chegar aos salários de contribuição dos empregados acrescidos dos valores
recebidos a titulo de PLR, estes últimos valores foram acrescidos aos salários já
recebidos nos meses em que foi pago o PLR. Sobre os novos valores foi aplicada a
alíquota de 2,5%.
Este Auto de Infração foi lavrado separadamente dos demais terceiros porque a empresa
manteve durante o ano de 2004 convênio com o FNDE para recolhimento direto do
Salário Educação.
Foram anexadas a este AI cópias de Formulários de Autorização para Manutenção de
Ensino — FAME relativos ao FNDE.
Não foi emitido TAB — Termo de Arrolamento de Bens em virtude dos débitos
lançados e conhecidos da empresa junto a SRFB ser inferior a trinta por cento do
patrimônio conhecido do contribuinte, de acordo com o artigo 7° da IN SRF n° 264 de
20/12/2002.
Os valores relativos aos pagamentos efetuados a titulo de PLR pagos em desacordo com
a legislação não foram declarados pela empresa em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência — GFIP, o que ensejou a
lavratura do Auto de Infração no 31.190.994-5.
O Relatório Fiscal relaciona os documentos integrantes do AI, co-responsáveis pelo
débito e demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2008-43

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 30/09/2008, a empresa apresentou impugnação em
30/10/2008, tempestivamente, a teor do despacho de fls. 140 através do instrumento de
fls. 79/104, juntando documentos às fls. 105/138.
A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra o Auto de Infração em epígrafe
alegando em síntese que:
A empresa promoveu regulares negociações que se deram desde o inicio do período,
isto é, desde o inicio do ano de 2004, e em 29 de junho de 2004 formalizou as diretrizes
de seu Plano de Participação nos Lucros e Resultados por meio de acordo firmado entre
ela e seus empregados estipulando pagamento de participação nos lucros em duas
parcelas, sendo a primeira em julho/2004 e a outra em janeiro/2005, nos exatos termos
do que determina a Lei n° 10.101/2000.
A exigência não deve prevalecer uma vez que as negociações quanto às regras do Plano
de Participação nos Resultados já haviam sido discutidas com os empregados da
Impugnante durante o primeiro semestre do ano de 2004, sendo que a mera
formalização do plano em junho daquele ano não descaracteriza todo o programa de
PLR.
Da não incidência do salário-educação sobre os pagamentos efetuados pela Impugnante
a titulo de Participação nos Lucros e Resultados no primeiro semestre de 2004, em
observância a Lei n° 10.101/2000
Ao desconsiderar a real natureza dos valores pagos, a autoridade fiscal incluiu tais
valores nos salários pagos aos empregados naquele mês e, sobre tal folha de salários
fictícia aplicou a alíquota de 2,5% para o cálculo da contribuição social do Salário
Educação considerando como base de cálculo dessa contribuição o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados, nos
termos do art. 15, da Lei n° 9.424/964
O Acordo possui regras claras e objetivas, inclusive com "Programa de Metas" para o 1°
e 2° semestre do ano de 2004, demonstrando estar totalmente de acordo com as regras
explicitadas no § 1o, do art. 2° da Lei n° 10.101/2000.
Em nenhum momento a autoridade fiscal negou a existência do acordo firmado entre a
Impugnante e seus empregados, apenas questionou a forma através do qual se deu a
distribuição dos lucros e resultados.
A Impugnante não está obrigada a se submeter necessariamente a um dos critérios
mencionados nos incisos I e II do § 1°, ou seja, poderia ter pactuado uma outra condição
com seus empregados sem que isso representasse uma afronta a Lei n° 10.101/2000.
Se o fiscal entendeu que seria contra o espirito da criação da Participação dos
empregados no resultado da empresa a assinatura do Plano no curso do ano de 2004
porque os empregados não teriam conhecimento das metas a serem atingidas, então se a
comissão de empregados e os sindicatos já vinham discutindo todos os aspectos do
Plano, o momento de sua assinatura é totalmente irrelevante para se caracterizar as
verbas que foram efetivamente pagas aos funcionários a titulo de PLR.
As regras de PLR de 2004, com algumas variações pontuais, são praticamente idênticas
àquelas que regeram tal plano no ano de 2003, 2002, etc. Não houve qualquer novidade
no PLR da Impugnante para o ano de 2004 frente ao PLR de anos anteriores, de modo
que a data de sua mera formalização se mostra ainda mais irrelevante no caso concreto.
Os valores pagos foram extraídos das folhas de pagamento e comprovam que os
pagamentos efetuados jamais poderiam integrar o salário ou remuneração dos
profissionais, posto que dependiam do atingimento de metas preestabelecidas e que,
portanto eram absolutamente eventuais e incertos.
Caracterizada a natureza não habitual e totalmente eventual das quantias pagas pela
Impugnante, aplicam-se os artigos 22, § 2° e 28, § 9o, alínea "j", da Lei n° 8.212/91.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2008-43

Não há qualquer vinculação entre os pagamentos efetuados pela Impugnante no mês de
julho/2004 com salário ou remuneração habitual paga a seus empregados, razão pela
qual, referidos pagamentos, em qualquer hipótese, ou seja, independentemente da sua
adequação As formalidades previstas na legislação que rege a participação nos lucros e
resultados, não poderia integrar a base de cálculo para a incidência de contribuições
previdenciárias.
Do art. 7°, XI da Constituição Federal: norma que não depende de lei especifica na parte
em que desvincula a participação nos lucros da remuneração para fins de incidências
previdenciárias
A obrigatoriedade da participação, tanto nos lucros ou nos resultados, como na gestão
ficou dependendo de lei regulamentadora dessa norma. Não obstante, ela gerou, desde
logo, efeitos jurídicos no tocante A natureza da prestação paga, a titulo de participação,
seja em virtude de convenção ou acordo coletivo, seja em decorrência de estatuto ou
regulamento da empresa, como ocorreu no caso concreto.
A desvinculação do salário ou remuneração daquilo que fosse pago pela empresa a
titulo de participação nos lucros era e é automática e não dependia de lei especifica para
que assim seja. A lei a que se refere a Constituição Federal diz respeito exclusivamente
à forma como essa participação será paga, assim corno aos critérios para a participação
dos empregados na gestão da empresa em que podem ser estabelecidos e acordados
entre empregados e empregadores. Portanto, ainda que a impugnante tenha pago
participação nos lucros em desacordo com meras formalidade previstas na legislação de
regência, ainda assim, por força da norma imunizante prevista no art. 7°, XI, da CF, tais
verbas não poderiam estar vinculadas à remuneração.
É certo que a Lei n° 10.101/2000, que regulamentou o art. 7°, XI, da Constituição
Federal, definiu como já visto, algumas regras procedimentais e formais para o
pagamento de participações no lucro ou resultados, entretanto, nenhum artigo da lei
ousou vincular a PLR paga pela empresa A remuneração dos empregados, ainda que o
pagamento tivesse sido feito sem a observância de algum requisito formal ou
procedimental nelas previstos.
Do sentido e alcance do art. 7°, XI, da Constituição Federal e da Lei n° 10.101/00 da
natureza indutora e incentivadora da desvinculação da PLR da remuneração dos
empregados — principio da razoabilidade
Na essência, o acordo, embora retroativo, não foi em nenhum momento
descaracterizado pela fiscalização. 0 que prevaleceu em seu raciocínio foi apenas a
questão da antecedência prévia do acordo.
Não se pode, quando o assunto diz respeito a PLR, sobrevalorizar a forma em prejuízo
da essência, ainda mais quando o contribuinte obedeceu a todos os critérios
estabelecidos na Lei n° 10.101/00. Esse rígido formalismo não pode prevalecer, ainda
mais em processo administrativo fiscal, onde o valor axiológico que impera é a verdade
material.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 16-21.524 (p. 285), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário -de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a titulo
de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei especifica.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2008-43

CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo utilizada para
o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados e sujeitam-se
aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
Lançamento Procedente
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 315), reiterando, em síntese, os termos da impugnação,
além de pugnar pela exclusão dos diretores como co-responsáveis.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos das contribuições destinadas ao FNDE.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 79), as contribuições lançadas incidem sobre
remunerações pagas aos segurados empregados, em folha de pagamento, a titulo de Participação
nos Lucros ou Resultados — PLR em desacordo com a Lei no 10.101 de 19/12/2000, in verbis:
6. Os valores pagos a titulo de PLR no mês de Julho de 2004 teve seus critérios e metas
estabelecidos no Plano de Participação nos Resultados - PPR de 2004, com cópia do
plano e demais documentos anexas a este AI. Verifica-se que o piano de 2004 foi
assinado, somente, em 29/06/2004. Não é possível que sejam estipuladas metas para o
primeiro semestre de 2004 nesta data (29/06/2004). A Participação em Resultados,
como foi definida na Lei 10.101, deve ser utilizada como instrumento de integração
entre o capital e o trabalho e como incentivo a produtividade (grifo nosso), portanto fica
totalmente sem sentido que um plano que estipule pagamento de valores em Julho de
2004, com atendimento de metas relativas ao primeiro semestre de 2004, seja assinado
no penúltimo dia útil do semestre em questão.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que
* a empresa celebra programas de distribuição de lucros, sempre com previsão
clara e detalhada das condições do acordo, como período de vigência, periodicidade,
elegibilidade e metas;
* em todos os anos os programas de participação estiveram balizados nos mesmos
critérios, o que permitia que as metas e requisitos sempre fossem conhecidos pelos empregados e
pelo Sindicato;
* as negociações e a própria fixação de metas ocorreram em período anterior à
apuração dos resultados almejados e ao pagamento de PLR realizado, de modo a dar pleno
conhecimento aos empregados acerca da ‘performance’ esperada ao longo do ano;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2008-43

* a assinatura do plano ter ocorrido em junho de 2004, ou seja, no meio do
exercício, não significa que somente nesta data foram realizadas as negociações acerca do que
restou formalizado e assinado pelas partes;
* a integração entre o capital e o trabalho se fez presente no plano e foi
definitivamente alcançada dado o atingimento dos resultados almejados e os trabalhadores foram
recompensados com parte deste lucro;
* não há prejuízo ao incentivo à produtividade quando o acordo é assinado no
final de período de mensuração nos casos em que os parâmetros de distribuição de valores se
repetem durante anos.
Pois bem!
A matéria em análise já foi objeto de exame por esse Egrégio Conselho por
ocasião do julgamento do processo no 19515.006157/200832, da mesma Contribuinte, decorrente
da mesma ação fiscal que deu origem ao presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro-Relator, o qual está
em consonância com os fundamentos objeto do Acórdão no 2402-003.604, no sentido de que
nada obsta (...) que o acordo coletivo seja formalizado durante o próprio exercício que destina
afetar, pois apenas institui a metodologia de apuração do quantum devido a cada empregado a
título de participação nos lucros. Ao contrário, que a legislação não admite é que tal paga
suceda o pagamento do mesmo, conforme dito no parágrafo precedente, a matéria em discussão
no presente caso já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho, com decisão definitiva,
inclusive, da Colenda 2a Turma da CSRF, pelo que adoto como razões de decidir os fundamentos
do Acórdão no 9202-007.662, abaixo transcritos neste particular:
Acórdão 9202-007.662
(...)
Do conjunto de regras acima especificadas, deduz-se que o cumprimento do §1o, do art.
2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto
ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados
sequer saberão o quanto terão de se esforçar, e qual seria a compensação por esse
esforço.
A expressão "pactuados previamente" comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no
entender desta Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão por meio da
discussão e assinatura pelas partes, portanto não há que se falar em acordo válido,
quando ele sequer foi discutido e assinado previamente. Ademais, a interpretação no
sentido de que a discussão e assinatura do acordo tem de ser anterior ao exercício ao
qual ele se refere, guarda lógica com todos os demais dispositivos da Lei no 10.101, de
2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente
a atingir as metas pré-fixadas.
No presente caso, o próprio voto condutor do acórdão, ao especificar os fundamentos da
autuação, assim registra:
"No caso em tela, o acordo do exercício 2004 é datado de 29/06/2004 e o pagamento
foi efetivado em julho de 2004. Assim a formalização das condições e critérios que
servem a instruir a distribuição do PLR ocorreu no decorrer do próprio exercício a
que se referiam, prática que, no entender da fiscalização, viola a Lei 10.101/2000."
Destarte, a despeito das alegações oferecidas em sede de Contrarrazões, no sentido de
que os empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os
pagamentos referentes às PLR não foram objeto de negociação prévia, assim entendida
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2008-43

como a negociação que resulta em acordos efetivamente discutidos e assinados
previamente, sendo que no presente caso a discussão e assinatura dos acordos ocorreram
somente ao final do semestre (fls. 43 a 46).
Com efeito, não há como acatar-se a alegação da Contribuinte, no sentido de que,
juntamente com seus empregados e respectivos sindicatos, os acordos já vinham sendo
discutidos, e que já haviam sido pré-determinadas as regras e metas da PLR desde o
início do ano, uma vez que somente em 03/06/2004 foi eleita a Comissão de
Empregados responsável pela elaboração, acompanhamento e fiscalização das normas
do Plano de Participação nos Resultados referentes aos anos de 2004/2005 (Ata de
Eleição de fls. 57/58).
Ademais, conforme correspondência datada de 21/06/2004, dirigida aos sindicatos da
categoria, foi realizado o convite para participação da negociação da PLR por meio de
representante, que deveria ser indicado até a data de 25/06/2004 (fls. 54).
Assim, obviamente que no momento em que os pagamentos de PLR foram efetuados, já
haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os resultados obtidos pela
empresa, sem qualquer possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas
pelos empregados. E não se pode perder de vista que se trata de exclusão de base de
cálculo de tributo, portanto a interpretação tem de ser restritiva, a teor do art. 111 do
CTN.
Nesse sentido é o voto condutor do Acórdão no 2803004.207, de 12/03/2015, relativo a
processo da mesma Contribuinte, da lavra do Ilustre Conselheiro Eduardo de Oliveira,
cujos fundamentos agrego ao presente voto:
"O agente lançador deixou claro que a recorrente não cumpriu o que determina a lei
que regulou a PLR, pois tal lei exige, que o programa de metas, resultados e prazos
sejam pactuados previamente e previamente não implica dizer na semana do
pagamento, pois se assim fosse o trabalhador não saberia quais as regras claras e
objetivas que teria que atender para fazer jus a PLR.
A assinatura é uma questão secundária que o agente lançador utilizou para
demonstrar a fixação tardia das regras e metas claras e objetivas para a estipulação
da PLR, pois conforme transcrição abaixo o foco principal foi outro.
CONCLUSÃO
1. Os valores pagos pela empresa, a título de Participação em Resultados, não estão
de acordo com a legislação, no caso do valor pago em Julho de 2004, pela
impossibilidade de se fixar metas do próprio semestre no penúltimo dia útil deste
mesmo semestre. Não se pode trabalhar com condições passadas, já cumpridas, a
serem atingidas. O exposto neste item contraria, frontalmente, não só o parágrafo
primeiro do artigo segundo da 10.101 de 19/12/2000 (acima transcrito) como
também o próprio espírito da criação da Participação em Resultados.
Pode-se observar que a assinatura não é o ponto fundamental, mas a fixação de
metas retroativas, pois se o tempo inexoravelmente já transcorreu como seria
possível o trabalhador buscar atender as metas e ser avaliado no tempo pretérito de
algo que não conhecia.
A existência de acordos no anos anteriores 2002/2003 não permitem ao trabalhador
inferir que as metas e regras permaneceriam imutáveis e que este deveria buscar
cumprir as metas dos anos anteriores.
(...)
O que o lançador disse é que as regras claras e objetiva, metas e critérios tinham que
ser fixados previamente ao final do período em que se pretendia distribuir a PLR
para que os trabalhadores soubessem com antecedência os procedimentos a adotar e
metas e critérios a cumprir. Mas, o plano estabelecido e assinado no penúltimo dia
do semestre não atende ao requisito legal, pois não permite ao trabalhador o
conhecimentos prévio das regras."
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2008-43

Neste espeque, ressalvado o entendimento pessoal desta Conselheiro-Relator
(exposto linhas acima), nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Por fim, no que tange ao pedido de exclusão dos diretores como co-responsáveis,
não há, da mesma forma, qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da Contribuinte neste
ponto.
Isto porque, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 88, a Relação de Co-
Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
No presente caso, analisando-se o auto de infração (p. 4), verifica-se que este foi
emitido apenas e tão-somente em nome da Contribuinte (pessoa jurídica), possuindo, assim, a
relação de co-responsáveis apresentada pela autoridade administrativa fiscal natureza meramente
informativa.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 452
DF CARF MF
Original